Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721758-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IGLOS SILVA DO LIVRAMENTO AGRAVADO: COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id. 17537841) interposto por Iglos Silva do Livramento em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704412-42.2020.8.07.0007, movido pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva Ltda. em face do Agravante, autorizou consulta ao sistema Infojud, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de cumprimento de sentença. Promova a Secretaria as anotações pertinentes. Promova-se a intimação do(a) executado(a), por intermédio do advogado constituído nos autos, para (1) pagamento voluntário da dívida reclamada pelo credor, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios atinentes à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida exeqüenda (art. 523, §1o, CPC); (2) apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, que independe de penhora e de nova intimação (art. 525 do CPC). Advirta-se que o pagamento voluntário no prazo assinalado isenta o(a) devedor da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento voluntário, deverá a Secretaria intimar o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença, com a ressalva expressa de que, não havendo oposição do(a) exequente, será proferida sentença declarando integralmente satisfeita a obrigação e extinguindo-se a execução, nos termos dos artigos 526, §3o, e 924, II, do CPC. Não sendo realizado o pagamento voluntário da dívida, no prazo acima estabelecido, deverá a Secretaria (1) intimar a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito; (2) adotar as providências para a constrição do patrimônio da parte devedora, nomeadamente pela via eletrônica, nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, inclusive reforço de penhora; (3) expedir mandado de penhora e avaliação, na hipótese de se frustrarem essas pesquisas; (4) certificar a apresentação de eventual impugnação ao cumprimento de sentença. Caso o(a) devedor(a) apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), deverá a Secretaria, após certificar a sua tempestividade, promover a imediata intimação do(a) exequente, para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual anotar-se-á a conclusão para decisão, sem prejuízo da regular continuidade da execução. Sendo positiva a busca realizada no sistema BacenJud, ficarão indisponíveis os ativos financeiros identificados, devendo a parte executada ser intimada pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, para se manifestar em 5 (cinco) dias, oportunidade em que poderá alegar exclusivamente (a) a impenhorabilidade ou (b) a indisponibilidade excessiva (art. 854, §3o, incisos I e II, do CPC). Não havendo manifestação do(a)(s) executado(a)(s) acerca da indisponibilidade dos ativos, esta ficará automaticamente convertida em penhora, ficando dispensada a lavratura de termo, devendo a Secretaria (1) promover a transferência do(s) valore(s), por intermédio do sistema Bacenjud, para conta vinculada ao juízo da execução; (2) anotar a conclusão do feito para a extinção da execução (art. 924, II, CPC), caso a penhora seja integral. Havendo manifestação do(a)(s) executado(a)(s) acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, deverá a Secretaria promover a intimação do(a) exequente, para resposta à manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual deverá o feito vir concluso para decisão. Sendo a resposta do Bacenjud negativa, mas positiva a resposta do RENAJUD, defiro a penhora do(s) veículo(s) encontrado(s), desde que sobre ele(s) não recaia qualquer constrição judicial, e também que não esteja(m) gravado(s) de alienação fiduciária. Determino o registro da constrição no sistema Renajud, nomeando o executado como depositário fiel do bem penhorado. Considerando que o documento da constrição judicial emitido pelo RENAJUD, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Ficando o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Independentemente de manifestação, expeça-se mandado de avaliação, e, caso o devedor não possua advogado constituído, expeça-se mandado de intimação e avaliação. Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, c/c art. 917,1o, do NCPC). Havendo a juntada de qualquer documento protegido pelo direito constitucional à intimidade (sigilo bancário, fiscal etc), deverá a Secretaria adotar as medidas adequadas para a absoluta garantia da confidencialidade restrita ao(s) documento(s), independentemente de nova decisão judicial, assegurando o seu acesso somente às partes e seus procuradores, ou ao membro do Ministério público eventualmente atuante no feito. Sendo infrutíferas as diligências, intime-se o(a) exeqüente para indicar bens efetivamente passíveis de penhora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de imediata suspensão e subseqüente arquivamento da execução, nos termos do artigo 921, §1o et seq., do CPC.” (Id. 17537845) Em síntese, o Agravante argumenta que a consulta ao sistema Infojud para localizar bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra dos sigilos bancário e fiscal, que só pode ser decretada quando esgotadas as tentativas de localização de bens do executado. Aduz a caracterização de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito provável e requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a cassação da decisão agravada para se determinar que a consulta ao sistema Infojud se dê apenas após o esgotamento dos meios de localização de bens do Agravante. Preparo comprovado - Id. 17537843. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo para obstar a consulta de bens por meio do sistema Infojud. Segundo consta no sistema informativo do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é uma ferramenta oferecida aos magistrados e servidores por eles autorizados, que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de bens das partes envolvidas no processo.[1] Esse sistema possibilita, em tempo real, em todo o território brasileiro, a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos e identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes. De início, cumpre observar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça não exige que a consulta ao sistema InfoJud seja feita apenas depois de esgotados todos os meios necessários à localização de bens do devedor, com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NO PERÍODO POSTERIOR À VACATIO LEGIS DA LEI N. 11.382/2006 (21/1/2007). DESNECESSIDADE. APLICABILIDADE. 1. Discute-se, nos autos, sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1726242/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) No entanto, no caso em questão, não se discute o esgotamento das diligências de localização dos bens do devedor, e sim a autorização de consulta ao referido sistema já de início, na decisão que recebeu o requerimento de cumprimento de sentença, sem que o Agravado tenha demonstrado a realização diligência extrajudicial (Id. 60169012 nos autos de origem) e antes mesmo que as pesquisas aos sistemas Bacenjud e Renajud pudessem surtir algum efeito. Ademais, está caracterizado o perigo da demora, diante da possibilidade iminente de constrições patrimoniais ao Agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para sobrestar a consulta ao sistema Infojud até o julgamento deste recurso. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora